Tribunal: TJMT
Processo: 1024402-90.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024402-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIDILZA OPENA DE AGUIAR - CPF: 458.353.811-15 (APELADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), YAM BARROS FIGUEIRA - CPF: 054.509.211-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PEDIDO DE CONVERSÃO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não se configura a decadência, pois a autora não pleiteia a anulação, mas a revisão e conversão do contrato.

Não há prescrição, pois os descontos continuam sendo realizados em folha, configurando obrigação de trato sucessivo.

Verificada a utilização reiterada do cartão, afastam-se as alegações de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral que lhe move Maridilza Opena de Aguiar, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com os juros remuneratórios fixados conforme a taxa média do Bacen, verificada na data de cada depósito, ademais, o valor pago a maior

será restituído de forma simples, com abatimento de eventuais débitos em aberto, além do mais, a apuração dos valores será feita por meio de liquidação de sentença, e se necessário, aplicar-se-á a compensação.

O banco recorrente, em suas razões de apelação, sustenta, preliminarmente, a possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, bem como a ausência de interesse de agir por parte da autora. No mérito, alega a ocorrência de prescrição decenal e decadência, além de inexistência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, afirmando a licitude da operação e a ausência de má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 236960712).

É
o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maridilza Opena de Aguiar moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo que contraiu empréstimos consignados em 2009, destinados a servidores públicos. Aposentados e pensionistas, com descontos na folha de pagamento.

E com o tempo, notou que as parcelas não se encerravam e estavam aumentando, o que comprometeu sua renda, parcialmente porque os descontos estavam sendo realizados sob a rubrica “cartão de crédito”. Ao Buscar esclarecimentos junto ao Banco sobre a situação e os motivos dos descontos, não obteve resposta ou documentos que justificassem as cobranças.

Após o trâmite processual, o d. douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com os juros remuneratórios fixados conforme a taxa média do Bacen, verificada na data de cada depósito, ademais, o valor pago a maior

será restituído de forma simples, com abatimento de eventuais débitos em aberto, além do mais, a apuração dos valores será feita por meio de liquidação de sentença, e se necessário, aplicar-se-á a compensação (id. 236960703).

O banco recorrente, em suas razões de apelação, sustenta, preliminarmente, a possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, bem como a ausência de interesse de agir por parte da autora. No mérito, alega a ocorrência de prescrição decenal e decadência, além de inexistência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, afirmando a licitude da operação e a ausência de má-fé.

Pois bem. Inicialmente, é importante destacar que a análise de documentos não apresentados em primeira instância, quando estes não constituem prova nova nos termos do art. 435 do CPC, configura supressão de instância, o que contraria os princípios de ampla defesa e do contraditório. Além disso, não se demonstrou nos autos nenhum motivo que justificasse a impossibilidade de sua apresentação no momento adequado.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o apelante alega a ocorrência de prescrição decenal e decadência, além de inexistência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, afirmando a licitude da operação e a ausência de má-fé.

Quanto à decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Assim, não verifica-se a decadência do direito de a autora postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Com relação à prescrição suscitada pelo apelante,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais.

Superado esse ponto, do conjunto probatório produzido, é de bom alvitre destacar que a autora/apelada não alega a ausência da contratação, mas sim, que achou que estava contratando um empréstimo consignado pessoal e, não um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito Consignado Pan” (id. 236960685), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

E, apesar da autora, ora apelada, alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a apelada é alfabetizada, inclusive é servidora pública, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato na forma concedida na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024